Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722176-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBESON RIBEIRO LIMA IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. GILSON DA SILVA VIANA, cujo paciente é CLEBESON RIBEIRO LIMA, em desfavor da JUÍZA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA - DF em razão de não cumprimento soltura do paciente que teve sua prisão preventiva revogada pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí. No presente habeas corpus, o Impetrante sustenta que o paciente foi preso nesta Capital Federal no último dia 9 de fevereiro de 2024 e que a prisão do mesmo deveu-se à existência de Mandado de Prisão expedido pelo Ilustre Juiz da Vara Única de Corrente – PI, nos autos do processo no 0000825-89.2017.8.18.0027. Argumenta que o Ilustre Juízo da Vara Única da Comarca de Corrente-PI, em 28/05/2024, decidiu pela REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva do Paciente e que foi expedido o competente alvará de soltura. Afirma que, embora tenha sido expedido o alvará de soltura, o paciente ainda se encontra preso. Destaca que a administração do CDP II, mesmo havendo sido contactada via e-mail e pela pessoa do advogado de defesa, ora impetrante, não procedeu à soltura do Paciente, alegando que teria que ser por ORDEM da JUÍZA DA VEP. Alega, ainda, que o Juiz prolator da ordem de segregação (e posterior revogação) é de outro estado da federação; que enviou o competente Alvará para o Diretor da estabelecimento prisional e que em nenhum momento foi informado ao juiz de Corrente – PI que deveria dirigir-se ao juiz da VEP. Pede o deferimento da medida liminar para que haja o imediato cumprimento do alvará de soltura concedido pelo Juízo da Vara Única de Corrente-PI. É o Relatório. Decido. A princípio, Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente CLEBESON RIBEIRO LIMA responde à ação penal no 0000825-89.2017.8.18.0027, em tramitação na Vara Única da comarca de Corrente –PI, em que foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio por duas vezes em concurso material. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Segundo se depreende dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória – CDP II, no Distrito Federal desde o dia 09 (nove) de fevereiro de 2024, em razão de Mandado de Prisão Preventiva emitido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Corrente (ID 59739900). Conforme decisão do Juízo em que tramita a referida ação penal (ID 59739900, pagina 3), foi expedido Alvará de Soltura ao paciente. Considerando que o “insucesso duas tentativas em se interrogar o réu preso se deu devida à inércia da máquina estatal, vez que o presídio aonde ele se encontra não disponibilizou meios virtuais para que tal ato acontecesse regularmente, causando prejuízos irreparáveis à sua própria defesa devido à demora inaceitável do término da instrução processual”. Foi decidido, portanto, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 321 do CPP. Convém destacar que a ordem foi emanada pelo juízo competente para apreciar o mérito da ação penal em que o paciente figura como réu, de modo que há evidentes fundamentos para a soltura deste. A probabilidade do direito está claramente presente, em razão da expedição do Alvará de Soltura, assim como o perigo da demora, porque o cerceamento ilegal da liberdade de uma pessoa causa claros prejuízos. Portanto, considerando que a prisão deve ser medida excepcional e por todos os argumentos apresentados, considero que existiria, neste primeiro momento, razoabilidade e fundamentos suficientes para o deferimento da liminar a fim de determinar o imediato cumprimento do Alvará de Soltura concedido pelo Juízo da Vara Única de Corrente - PI, contudo, como é de lei, ordem emanadas entre autoridades judiciárias de unidades federativas diversas, se cumprem MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA ((artigo 260 e ss. do CPC). Não consta informações, nem mesmo eletrônicas, de que o juízo da causa deprecou o cumprimento para o Poder Judiciário do Distrito Federal. Pelo que consta dos relatos da inicial do HC autoridades administrativas do sistema penitenciário é que teriam negado cumprimento ao alvará, condicionando a liberação à expedição de alvará pela VEP/DF. Partindo eventual ilegalidade de autoridade administrativa do sistema penitenciário, a competência não é da Segunda Instância. Como não há, aparentemente, nenhuma negativa da VEP ou da Vara de Precatorias, a liminar não deve ser deferida. Embora, aparentemente, seria caso de não admitir o processamento do HC, por causa da incompetência, mas como se indicou Juíza de Direito como autoridade coatora, admitirei o processamento. Diante do exposto, indefiro a liminar o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator